Tribunal: STF
Processo: ARE 1510178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. LIMITAÇÃO DE 30% DA COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEMA 117 SRF. RECURSO DESPROVIDO. 



    1 – Trata-se de agravo interno interposto por INBRANDS INDÚSTRIA DE ROUPAS S/A, visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante, para denegar a segurança e julgar improcedente o pedido de afastamento do limite percentual de 30% para aproveitamento do prejuízo fiscal na apuração do seu IRPJ e da CSLL, bem como do pedido subsidiário de afastamento da limitação nos casos de encerramento das atividades, extinção, incorporação ou cisão da empresa.



     2 – Em síntese, a agravante alega que o afastamento da limitação percentual em caso de encerramento das atividades é matéria que não foi objeto de apreciação no precedente paradigma (Tema nº 117 do STF – RE nº 591.340/SP), e que não poderia ser decidida na forma do art. 932, do CPC, e que a aplicação da trava de 30% nos casos de extinção da pessoa jurídica, impedindo que a mesma se utilize da integralidade de seu prejuízo fiscal de IRPJ e CSLL, importa em tributação do patrimônio e não da renda, em violação aos arts. 153, III e 195, I, da Constituição 



    3 – No caso, a decisão agravada destacou que a controvérsia principal encontra-se pacificada através do julgamento do RE nº 591.340, submetido à sistemática da repercussão geral, onde fixada tese no sentido de que "é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL" (Tema nº 117 do STF), precedente vinculante que transitou em julgado em 06/03/2020. 



    4 – Ressaltou-se, ainda, que, mesmo o pedido subsidiário formulado pelo ora agravante também se encontrava alcançado pela tese firmada no referido julgamento vinculante, conforme entendimento pacífico de ambas as turmas do STJ (REsp n. 1.805.925/SP e AgInt no REsp n. 1.927.491/RS). 



    5 – Da leitura da síntese conclusiva do voto vencedor proferido no precedente paradigma adotado, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, é possível extrair a natureza do benefício fiscal em discussão e a constitucionalidade da limitação percentual instituída pelos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/1995, senão vejamos: “[...] não se deve olhar os 70% não compensados, até porque nada poderia ser compensado. Ao estabelecer a possibilidade de compensação de 30%, auxilia a empresa poder, num regime de caixa, em determinados momentos, pagar menos imposto. As leis, os artigos legislativos em exame, o 42 e o 58, configuram a técnica fiscal de compensação de prejuízos fiscais registrados em determinado ano base e não uma técnica fiscal de taxação de lucros não existente. É o inverso. [...]a Constituição não impõe, permite uma faculdade legal - a discricionariedade do Congresso Nacional, desde que respeitados os princípios do Sistema Tributário Nacional, os quais efetivamente foram respeitados, e essa série de precedentes assim os demonstra - de compensabilidade fiscal. Aqui, é uma benesse ao contribuinte que poderia ser maior, menor ou nem existir”.



     6 – Com isso, sendo a compensação de prejuízo um benefício fiscal a ser discricionariamente estabelecido por lei, não há por que se considerar inconstitucional a limitação percentual questionada, ainda que se trate de empresa extinta. 



    7 – Agravo interno a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 148; 150, incisos I, II e IV; 153, inciso III; 195, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente